Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728582-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE LIANDRO ALBINO MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal proposta “de próprio punho” por Jose Liandro Albino Moreira, objetivando desconstituir sentença transitada em julgado na ação penal no 0702156-51.2019.8.07.0011 (ID 39091186, p. 48/52), parcialmente reformada pela 2a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 39091186, p. 62/67), que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe, por conseguinte, a pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado. Em suma, o requerente pretende a absolvição por insuficiência de provas e por nulidade absoluta do processo. Para tanto, alega que se pode “(...) evidenciar a existência da ilicitude do reconhecimento feito pela vítima, que não demonstra total clareza ao afirmar que o mesmo da foto apresentada pelos policiais em delegacia é o mesmo que aparece nas filmagens das câmeras de segurança”. Aduz que a vítima, em juízo, “(...) enfatiza que no momento do roubo, não conseguia olhar para o assaltante, pois só ficou de cabeça-baixa”, ao passo que o laudo pericial de comparação facial restou inconclusivo. Seguidamente, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar no caso a fim de que, de forma técnica, avaliasse a real situação jurídica do requerente e assim, se for o caso, deduzir a pretensão na forma adequada, bem como instruir o feito (ID 38762505). Ao ID 39091184, a defesa afirma que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pleito revisional. Acrescenta que as teses por ele ora suscitadas, especialmente a de nulidade do reconhecimento fotográfico, já foram objeto de exame quando da interposição de apelação criminal pela defesa. Assevera que a dosimetria da pena fora realizada em estrita conformidade à lei penal e à jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo. Ao final, junta cópia das principais peças do feito originário, requerendo o regular processamento da revisão criminal. Parecer da d. Procuradoria ao ID 39744585. É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Destarte, embora o requerente indique ser a sentença condenatória contrária à evidência dos autos, não é o que se vislumbra da análise da cópia dos autos originários apresentada pela Defesa ao ID 39091186. Consoante bem exposto pela própria Defesa em sua manifestação, verbis: De plano, constata-se o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Destarte, a presente revisional encontra-se prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. [...] É salutar lembrar que, após o trânsito em julgado, não vigora mais o princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio contra reo. Isso implica dizer que, em caso de dúvida, a revisional caminha para o indeferimento. Afinal, a matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). Destarte, a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matérias fáticas já provadas nos autos originários, acobertadas pelo manto do trânsito em julgado. No caso em análise, constata-se que as provas dos autos já foram submetidas à análise do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, tendo, na ocasião, o d. sentenciante assentado que, pelo conjunto fático-probatório, restou amplamente comprovada a autoria do requerente quanto aos fatos a ele imputados. A propósito, vale conferir o seguinte excerto da sentença (ID 39091186 – p. 50/51): Em cotejo as provas produzidas, tenho como amplamente comprovadas a autoria do denunciado quanto aos fatos ora perseguidos. A vítima reconheceu o denunciado com absoluta certeza na Delegacia de Polícia, descreveu suas características e relatou como os fatos ocorreram no dia da empreitada criminosa, disse ainda que o reconheceria naquela data do crime sem mesmo ver as gravações das filmagens. As declarações do agente de polícia JOSÉ MESQUITA corroboram a autoria do denunciado. O agente participou diretamente das investigações e analisou o vídeo das gravações realizados pelo sistema de filmagem do estabelecimento comercial e, indicou que o indivíduo que aparecia nas filmagens armazenadas eram o denunciado. De outro lado, a negativa apresentada por JOSÉ LIANDRO não encontrou respaldo nos autos. A testemunha JOSÉ ENI ao prestar suas declarações não indicou que teria levado o denunciado para o estado da Paraíba na data do crime, apenas informou que teria dado uma carona para a Bahia a ele no meio do ano, não sabendo precisar quando. Os argumentos apresentados pela combativa Defesa postulando pela absolvição do denunciado também não merecem acolhimento. O laudo pericial feito nas imagens que declararam não haver dados para proceder a comparação de elementos morfológicos faciais com Jose Liandro, resultando inconclusivo, não exclui a autoria do denunciado, mas, tão-somente, se abstêm de proceder a um laudo assertivo. Nem mesmo as dúvidas apresentadas pela Defesa quanto ao reconhecimento pela vítima devem ser consideradas, uma vez que GÉSSICA foi segura ao afirmar a autoria do investigado. Tal o cenário, diante dos elementos seguros a incriminar o acusado, a condenação é medida que se impõe. Além disso, do acórdão proferido quando do julgamento da apelação interposta pela defesa (Acórdão no 1333435, ID 39091186, p. 62/67), verifica-se que este egrégio Tribunal, examinando justamente a tese ora repisada pelo requerente, relativa à insuficiência probatória, concluiu que “o reconhecimento do apelante por fotografia em sede policial atendeu os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal”, bem como que as provas produzidas nos autos levam à conclusão de que “não há dúvidas de que o apelante foi um dos autores do crime de roubo”. Por oportuno, colaciona-se trecho do voto condutor do acórdão em que os argumentos, ora novamente suscitados no pleito revisional, são amplamente discutidos: (...) Em que pese o laudo de comparação facial registrar que não há elementos suficientes para confirmar ou refutar que as imagens foram produzidas pelo mesmo indivíduo (ID 22905100), a vítima confirmou que na delegacia reconheceu com segurança o apelante como o autor do crime em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, percebe-se que pelas fotografias juntadas aos autos que o acusado possui mancha do lado da sobrancelha, bem como as demais características físicas relatadas pela vítima. Entende-se que o reconhecimento do apelante por fotografia em sede policial atendeu os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que houve a descrição prévia do suspeito no depoimento da vítima, a fotografia do réu foi colocada ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes e o termo foi devidamente lavrado e pormenorizado, subscrito por quem o reconheceu e por testemunhas. Ademais, o art. 226 do Código de Processo Penal traz meras recomendações legais, não implicando a sua inobservância em nulidade; até porque eventual irregularidade no procedimento policial não tem aptidão para contaminar a ação penal, tendo em vista tratar-se de procedimento administrativo e não submetido ao crivo do contraditório. Desse modo, conquanto a defesa tenha se esforçado para afastar a autoria dos fatos em relação ao réu, a versão dele no sentido de que estava em outro estado da Federação no dia do crime não foi minimamente comprovada. Observa-se que o acusado disse que saiu do Distrito Federal antes do delito, que foi cometido em março, mas a testemunha José Eli informou que transportou o apelante “perto do meio do ano” (ID 22905214). Por outro lado, o réu foi reconhecido pela vítima por meio de fotografia na delegacia de polícia, um dia após a prática do crime de roubo, sendo o reconhecimento confirmado na fase judicial, motivo pelo qual não há dúvidas de que o apelante foi um dos autores do crime de roubo. Assim, inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa. Portanto, não prospera a tese de insuficiência de provas, uma vez que a sentença penal condenatória, parcialmente confirmada em segundo grau, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser mantida. Demais disso, como bem observado pela defesa técnica, alegações genéricas de insuficiência probatória ou de desrespeito ao princípio in dubio pro reu não se mostram suficientes para amparar o pleito revisional, por demandarem uma reanálise da matéria fática, o que é inviável na ação de impugnação autônoma. Por fim, quanto à dosimetria, esta restou devidamente amparada por lei e pela jurisprudência, consoante exposto, de forma pormenorizada, pela Defesa em sua manifestação. Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora